Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-93.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O contrato (ID 71829411) de empréstimo pessoal, celebrado em 22/8/2024, traz informações claras sobre o vencimento da primeira e segunda parcelas respectivamente para outubro e novembro de 2024, com pagamento em débito em conta.
3. Caracterizada está a falha na prestação de serviço da instituição bancária, se o extrato demonstra que as parcelas do empréstimo foram debitadas em setembro e outubro de 2024.
4. A despeito disso, o descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
5. Se não se avista na hipótese consequências relevantes do descumprimento contratual nos atributos da personalidade da autora, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pecuniária por dano moral.
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça que ora defiro.